Tribunal: TJDFT
Processo: 0741244-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741244-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 207409280, autos originários) integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 209834348, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e OUTRO, indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor pelo teto de 20 salários mínimos, nos seguintes termos: “I - Nada a prover quanto ao pedido de ID 205759081, visto que preclusa a matéria, a qual foi, inclusive, objeto de agravo de instrumento não provido ao ID 205759081. II - Ademais, a título de esclarecimento, insta salientar que o título executivo judicial que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi consolidado em 27 de setembro de 2018 momento do trânsito em julgado da ação coletiva (ID 34532594 – pg. 74). III - Diante desse cenário, observa-se que o referido trânsito em julgado ocorreu antes da publicação da lei distrital supramencionada, ou seja, em 19/06/2020. Dessa forma, demonstra-se incabível a aplicação da nova lei sobre título consolidado anteriormente à existência da nova disposição normativa, visto que a previsão de novo teto de RPV não retroage para incidir em situações já estabilizadas. IV - Assim, aguarde-se o prazo para pagamento do RPV de ID 202037711.” (id. 20740928, negrito no original) “I - EXEQUENTE interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 207409280, que não deu provimento ao pedido de expedição de RPV com teto de 20 salários mínimos. Alega, a embargante, que a decisão foi omissa quanto ao fato de que a decisão proferida no RE 1.414.943 produz eficácia erga omnes e efeito vinculante. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Conforme destacado pela própria embargante com jurisprudência por esta juntada (ID 208500476, página 05), o novo limite de RPV determinado pela Lei Distrital 6.618 abarca apenas aos títulos executivos judiciais transitados em julgado após a publicação da referida Lei. Senão, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE no 855.178-RG/SE (Tema RG no 792), segundo o qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. 2. Desse modo, a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14- 02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04- 2024) (grifo nosso) Assim sendo, não há que se falar em omissão da decisão combatida, mas mera irresignação, não sendo os embargos de declaração o instrumento adequado para a rediscussão da matéria. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. IV - Fica advertida a parte, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma. V – Intime-se a Parte Autora da presente. VI – Prossiga-se na forma da decisão de ID 207409280.” (id. 209834348). 2. O agravante-exequente defende que a Lei Distrital 6.618/2020 possui natureza processual, portanto, deve ser aplicada imediatamente às demandas em curso, art. 14 do CPC. Assevera que a aplicação imediata não implica em violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, arts. 5o, inc. XXXVI, da CF e 6o da LINDB. 3. Argumenta que o art. 100, §§ 3o e 4o, da CF permite a expedição de RPV e autoriza a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. 4. Salienta que a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 foi reconhecida neste ano pelo STJ no mandado de segurança no 71.141, ocasião em que assentou que a elevação do teto para expedição de RPV não interfere nas prerrogativas do Governador do DF para propositura de leis orçamentárias. 5. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 792/STF, uma vez que considerou inaplicável a redução do teto para expedição de RPV e, na demanda, a Lei Distrital 6.618/2020 aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV. Acrescenta que o STF, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 nas hipóteses em que a lei nova majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente nos processos, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, art. 5o, caput e inc. XXXVI, da CF. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo “para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos” (64535209, pág. 18) e, no mérito, a confirmação da medida, com o reconhecimento da aplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 salários mínimos. 7. Preparo (id. 64547593). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. A fase de cumprimento originária tem por objeto a r. sentença proferida em 10/5/2016 na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo no 2015.01.1.125134-3), relativa à diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2/2/2004 a janeiro/2009, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/9/2018 (id. 34532594, pág. 74). 11. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos por credor. 12. Registre-se que a Lei Distrital 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. No entanto, o Tribunal Pleno do STF, na sessão virtual de 21/6/2024 a 28/6/2024, deu provimento ao RE 1.491.414/DF, Relatoria do em. Ministro Flávio Dino, para declarar a constitucionalidade da referida norma, em acórdão com a seguinte ementa: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. Decisão O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator.” 13. Acrescente-se que, do acórdão supracitado, foram opostos embargos de declaração em 7/8/2024, ainda não julgados. 14. Sobre a controvérsia, o STF no julgamento com repercussão geral do Tema 792 (RE 729.107/DF), em 8/6/2020, firmou entendimento de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 15. Ainda que a alteração legislativa seja mais benéfica para os credores, ampliando o limite para 20 salários mínimos, impõe-se observar o entendimento firmado pelo STF em precedente vinculante, com evidente intuito de conferir maior segurança às relações jurídicas, fixando como parâmetro o momento em que houve a constituição definitiva do crédito, ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória. 16. Desse modo, a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante tese jurídica firmada no Tema 792/STF. 17. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. 18. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 19. Intimem-se os agravados-executados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 20. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora